Tribunal: TJDFT
Processo: 0002020-89.2019.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE. PROTEÇÃO ÀS PESSOAS ACOMETIDAS DE TRANSTORNOS MENTAIS. LEI N.o 10.216/2001. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. OBRIGATORIEDADE DO CUSTEIO PELO DISTRITO FEDERAL SENTENÇA MANTIDA.
1. Remessa Necessária concernente à sentença que julgou procedente o pedido autoral, para condenar o Distrito Federal a proceder a internação do segundo réu em clínica especializada no tratamento de pessoas com problemas psiquiátricos e dependência química ou, na impossibilidade de acolhimento em instituições públicas, a sua internação em unidade da rede privada, às expensas do Distrito Federal.
2. A proteção das pessoas acometidas por transtornos mentais encontra respaldo na Lei n.o 10.216/2001, que lhes assegura, dentre outros, os seguintes direitos: a) o acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades; b) ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis; e c) ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental (artigo 2o, parágrafo único, incisos I, VIII e IX).
3. A Lei n.o 10.216/2001 destaca a natureza excepcional e subsidiária da medida de internação, ao dispor que esta modalidade de tratamento somente é admitida quando demonstrado o insucesso das alternativas extra hospitalares e deve ser precedida, necessariamente, de laudo médico circunstanciado. Verificada a presença de tais pressupostos, forçoso concluir pela adoção do tratamento prescrito.
4. Acerca da obrigatoriedade do Estado em arcar com a internação do segundo réu, importante salientar que o artigo 196 da Constituição Federal, bem como o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, elevam a saúde ao patamar de direito fundamental do cidadão.
5. Remessa necessária conhecida e desprovida.